Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745532-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANQUILINO THOMAZ DE LIMA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Salvador, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa, relativa a diferenças apuradas na conta do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, movida por Tranquilino Thomaz de Lima Neto contra o Banco do Brasil, processo autuado sob o no 0739258-69.2021.8.07.0001. Em resumo, sustenta que se trata de relação de consumo e que o ordenamento jurídico faculta ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, do fornecedor, no foro de eleição ou no local de cumprimento da obrigação. Assinala que não houve escolha aleatória de foro, pois o réu tem sede em Brasília. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, que seja fixada a competência do Juízo de origem. Preparo em ID 53201142-53201145. É o relatório necessário. DECIDO. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa referente a diferenças de saldo apuradas na conta do PASEP, cujo processo foi originariamente distribuído à 25a Vara Cível de Brasília. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). A discussão quanto à recomposição de saldo de PASEP, se se enquadra em relação de consumo, ou não, deve ser oportunamente enfrentada pelo Juízo de origem. Não obstante, ao teor do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, “É competente o foro: III – do lugar: 1) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que, a princípio, é possível afastar a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. De outra parte, a questão sobre a ilegitimidade de parte suscitada pelo réu em contestação, pedindo a remessa do processo à Justiça Federal para que a União possa integrar a lide, também deve ser examinada pelo Juízo de origem, levando em conta que, consoante o entendimento fixado pelo STJ, na apreciação do Tema 1.150, sob a sistemática de Recurso Especial repetitivo (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO, 1.951.931/DF): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” Nesse contexto, até que o Juízo de origem defina se a União deve, ou não, integrar o polo passivo, remetendo o processo à Justiça Federal, remanesce a sua competência para processar e julgar a demanda. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 25a Vara Cível de Brasília. (e) Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator